Tribunal: CARF
Processo: 10183.721106/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721106/2012-45
ACÓRDÃO
2002-009.124 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO MATEUS SUGIZAKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR LEGITIMAMENTE INSTITUÍDA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Somente
podem ser deduzidas as pensões alimentícias pagas dentro do ano-
calendário a que se refere o tributo.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Comprovada a união estável, o companheiro ou companheira podem ser
considerados dependentes para efeito do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de R$ 1.808,28 relativa à dependente
Amanda Maria Sampaio e restabelecer a dedução de R$ 2.260,00 relativo ao pagamento pensão
alimentícia.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.124 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721106/2012-45
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 66/73) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual (DIRPF) do exercício 2011, ano-calendário 2010, em que foi efetuada glosa
no valor de R$ 3.616,56 relativa a dedução indevida de dependentes; glosa no
valor de R$ 2.830,84 relativa a dedução indevida de despesa de instrução; glosa
de R$ 17.093,15 relativa a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e glosa
no valor de R$ 150,00 relativa a dedução indevida de despesas médicas, por falta
de comprovação.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 6.207,79, multa de ofício de R$ 4.655,84, além de juros de
mora de R$ 587,87 (calculados até 29/02/2012), totalizando o crédito no valor de
R$ 11.451,50.
Da Impugnação
3. Inconformado, o interessado contestou o lançamento em 09/03/2012, através
do instrumento de fls. 2/3 e anexos, argumentando em síntese:
3.1 Com relação à glosa de dependente alega que Bárbara Cassetari Sigizaki é sua
filha e que ele possui a guarda legal definitiva da menor. Amanda Maria Sampaio
é sua companheira e mudou-se de Ibitinga/SP para Sinop/MT onde vive
paritariamente com o contribuinte.
3.2 Quanto à glosa de despesa com instrução, alega que o valor refere-se à
despesas com sua filha Bárbara. Ela estudou no Colégio Santa Marcelina até
08/2010 e o valor pago foi de R$ 3.634,40 e depois no Colégio Adventista de Sinop
com valor total de R$ 1.168,16.
3.3 O valor pago de pensão alimentícia é decorrente de decisão judicial.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.124 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721106/2012-45
3
3.4 O valor glosado de R$ 150,00 referente à despesas médicas refere-se a
pagamento efetuado a Radioral S/A em nome do próprio contribuinte.
3.5 Foram anexados os seguintes documentos:
- Dedução com dependentes: RG (fls. 12) e certidão de nascimento (fls. 13) de
Bárbara Cassetari Sugizaki; Termo de Guarda e responsabilidade definitiva de
Bárbara (fls. 39); RG de Amanda Maria Sampaio (fls. 14), declaração de próprio
punho de união estável entre o contribuinte e Amanda (fls. 15).
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial: comprovante de rendimentos
(fls. 18) onde consta o valor de R$ 12.886,15 referente ao pagamento de pensão
alimentícia; recibo no valor de R$ 1.007,00 (fls. 19) de pagamento de pensão
emitido em 08/09/2010; comprovantes de depósitos bancários por transferência
(fls. 20/22) finalidade 13 (depósito judicial pensão alimentícia) efetuados nos
meses de outubro/2010 a janeiro/2011 com valor total de R$ 3.200,00; certidão
de casamento com a averbação do divórcio (fls. 23); texto integral da sentença da
ação de divórcio realizada no dia 08/04/2010 (fls. 38), carta precatória de revisão
de alimentos (fls. 40), processo de revisão de alimentos com pedido de
exoneração de alimentos e tutela antecipada em 16/12/2011 (fls.41/50).
- Dedução indevida de despesas médicas: nota fiscal de no 5147 (fls. 25) emitida
por Radioral Ltda no valor de R$ 150,00 em nome do contribuinte.
- Dedução indevida de despesas de instrução: recibos dos meses de janeiro a
agosto no valor de R$ 454,30 cada emitido pelo Colégio Santa Marcelina (fls.
27/34) e dos meses de outubro a dezembro no valor de R$ 292,04 cada emitido
pelo Colégio Adventista de Sinop (fls. 35/37).
4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 77 a 86) em 28/03/2016, o sujeito
passivo interpôs, em 05/04/2016, Recurso Voluntário (fl. 93) no qual anexou novos documentos a
justificar a dedução de dependente e a comprovar o pagamento de pensão alimentícia. Solicitou
que fossem recebidos e analisados para a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço, inclusive dos documentos juntados ao
recurso voluntário porque se destinam a contrapor fatos novos trazidos na decisão recorrida.
O litígio recai sobre as glosas de dedução de dependente e de dedução de valores
pagos a título de pensão alimentícia.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.124 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721106/2012-45
4
A decisão recorrida considerou parcialmente procedente a impugnação para
restabelecer todas as deduções, exceto o valor de R$ 3.200,00 de pensão alimentícia, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, e o valor de R$ 1.808,28 relativo à dependente Amanda
Maria Sampaio, por não haver sido comprovada a coabitação.
Em relação à dependente, o recorrente logrou comprovar, com conta de telefone
em nome de Amanda Maria Sampaio (fl. 105) e conta de energia elétrica em nome de Mário
Mateus Sugizake (fl. 106), que é o recorrente, em que constam o mesmo endereço. Ambas as
contas são de 2010, ano-calendário do lançamento. Entendo, pois, que está comprovada a
coabitação.
Quanto ao pagamento da pensão alimentícia, os recibos de agendamento de
depósito e extratos bancários juntados ao recurso voluntário (fls. 96 a 101) comprovam o efetivo
pagamento de R$ 2.260,00 a Cyra Maria Garzazi Cassetari no ano-calendário de 2010.
Registre-se que os demais extratos e comprovantes apresentados (fls. 102 a 104)
comprovam o pagamento efetuado em 2011 e, portanto, não podem ser considerados para
comprovar despesas de 2010.
Por fim, considerando a procedência parcial da impugnação e o que consta deste
voto, remanescerá no lançamento apenas a glosa de R$ 940,00 relativa a pensão alimentícia paga
em 2011.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a dedução de R$
1.808,28 relativa à dependente Amanda Maria Sampaio e restabelecer a dedução de R$ 2.260,00
relativo ao pagamento pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 116
DF CARF MF
Original